Tribunal: TJMT
Processo: 1012343-73.2024.8.11.0006
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012343-73.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RAMON FERREIRA DELUQUE - CPF: 063.228.632-66 (RECORRIDO), RUBENS RAFAEL GARCIA - CPF: 718.866.211-87 (ADVOGADO), SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA - CNPJ: 34.075.739/0001-84 (RECORRENTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), CENTRO DE EDUCACAO DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 05.168.856/0001-94 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO EDUCACIONAL ELETRÔNICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Não há omissão quanto à inversão do ônus da prova, pois o acórdão analisou adequadamente a distribuição probatória ao reconhecer que as recorrentes comprovaram a existência da relação jurídica mediante aceite eletrônico identificado por endereço de IP e comprovante de pagamento da matrícula.

2.

A jurisprudência das Turmas Recursais reconhece a validade de contratos eletrônicos formalizados mediante aceite digital, quando corroborados por outros elementos probatórios que demonstrem a existência da relação jurídica.

3.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para embasar sua decisão, como ocorreu no caso em análise.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de embargos de declaração opostos por
RAMON FERREIRA DELUQUE
contra acórdão que deu provimento ao recurso inominado interposto por SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA e CENTRO DE EDUCACAO DO PANTANAL LTDA, reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão obscuridade, omissão, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Após análise, não vislumbro a existência dos vícios apontados pelo embargante.

No que se refere à alegada
omissão sobre a inversão do ônus da prova
, embora o acórdão embargado não tenha feito menção expressa ao instituto, analisou adequadamente a distribuição do ônus probatório, reconhecendo que as recorrentes comprovaram a existência da relação jurídica mediante documentação suficiente, consistente no aceite eletrônico identificado por endereço de IP e no comprovante de pagamento da matrícula.

A decisão foi clara ao consignar que consta nos autos o endereço de IP utilizado para o aceite eletrônico do contrato de prestação de serviços educacionais, bem como ficha financeira que comprova o pagamento da matrícula em 17/01/2024, elementos considerados suficientes para demonstrar a contratação.

Sobre a
hipossuficiência do consumidor
, o acórdão reconheceu a relação de consumo, mas entendeu que as provas apresentadas pelas instituições de ensino foram aptas a comprovar a existência da relação contratual.

Ainda, não houve exigência de demonstração de fato negativo por parte do autor, tendo apenas sido consignado que ele não apresentou elementos que corroborassem sua alegação de cancelamento do contrato via WhatsApp em março de 2024.

Em relação à
validade das provas
apresentadas pelas instituições de ensino, o acórdão adotou entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que o contrato firmado eletronicamente, com aceite digital e identificação pelo endereço de IP, constitui meio válido de formalização contratual.

A jurisprudência das Turmas Recursais admite a validade de contratos digitais, desde que acompanhados de elementos que demonstrem a existência da relação jurídica, como ocorreu no caso.

No tocante
à alegação de dano moral
, o acórdão concluiu, de forma clara, que, tendo sido comprovada a existência da relação jurídica e a inadimplência do autor, a negativação de seu nome configura exercício regular de direito, o que afasta o dever de indenizar.

O que se verifica, na verdade, é a irresignação do embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa, a rediscussão da matéria já decidida, o que não é possível por meio de embargos de declaração.

“[...]
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.
(EDcl no REsp n. 2.080.023/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 25/2/2025, DJEN de 28/2/2025.) (g.n)

“[...]
Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada
”. (EDcl no REsp n. 2.163.930/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025.) (g.n)

Ressalto que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que apresente os fundamentos suficientes para embasar sua decisão, como ocorreu no caso.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)
(g.n)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)
(g.n)

Portanto, não há vício a ser sanado no acórdão embargado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos, mantendo inalterado o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025